Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0030088-77.2017.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 78278994) opostos por Josiele Bianchini em virtude da decisão lançada nos Aclaratórios opostos pela ICATU Seguros S.A. em que reformei parcialmente a decisão proferida no Apelo da Segurada para acrescentar que o valor da indenização securitária deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
A Embargante sustenta a ocorrência de “obscuridade ou contradição” no decisum consistente no valor da indenização securitária.
Sustenta que, de acordo com o Certificado Individual apresentado pela Embargada no ID. 10103985, o valor da cobertura para evento morte era de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), ao qual deve ser a acrescido a cobertura de indenização especial por morte acidental que correspondente a 100% deste valor. Logo, tem-se que a indenização securitária devida pela Embargada é R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais).
Firme nesse argumento, requer o acolhimento dos Aclaratórios.
Registra-se que a Seguradora interpôs recurso de Agravo Interno sobre a decisão objeto da embargabilidade, o qual se encontra pendente de julgamento.
Contraminuta da Embargada ICATU Seguros S.A. sob o ID. 82612984.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Extrai-se dos autos que Josiele Bianchini interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Autora.
Em suas razões, a Apelante alegou que o evento morte está coberto qualquer que seja a causa de que tenha resultado, diferentemente do que ocorre com o seguro de acidentes pessoais, no qual a cobertura se dá em hipóteses restritas.
Sustentou que a sentença está em dissonância com o entendimento sedimentado no verbete sumular 620 do STJ e com a carta circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, que orientou as seguradoras a alterar as condições gerais de exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.
Por meio de decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo para condenar os Apelados ao pagamento da indenização prevista no Contrato de Vida vinculado à apólice n.o 93.104.323, verbis:
[...] Da preliminar de Ilegitimidade Passiva (Id. 10104490)
Em contrarrazões recursais, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, vez que figurou apenas como Estipulante e, portanto, não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização pleiteada pela Apelante.
Entretanto, os documentos constantes nos autos revelam que as Apeladas Cooperativa Sicredi e Seguradora Icatu atuaram em conjunto na contratação do seguro de vida e, que pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no Proposta de Adesão (ID. 10102009 – Pág. 1), assim como na carta de negativa enviada à família do Segurado (ID. 10102007 - pág. 2).
Cinge destacar, de modo especial, que na proposta de adesão assinada pelo Segurado (de cujus) há o timbre de ambas as empresas recorridas, o que, à toda evidência, fez o Segurado e a Beneficiária (Apelante) acreditarem que elas serão responsáveis pelo cumprimento do contrato.
Assim, constata-se a ocorrência da responsabilidade solidária, na qual todo aquele que participa da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.
Além do mais, o pagamento do seguro era realizado por meio de descontos em conta corrente que o de cujus mantinha no Banco Recorrido.
Dessa forma, quando houver mais de um colaborador aos danos, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva do Banco.
A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel.Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1040622/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/11/2013. Publicado em 12/12/2013).
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos. 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. 4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP no 117/2004). 5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente. 6. Quando se tratar de morte acidental e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil. 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).
Por esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.
Do Mérito:
De acordo com o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.
Nesse aspecto, é certo dizer que os seguros têm o propósito de garantir o pagamento de uma verba indenizatória ao segurado, desde que observada as condições e garantias contratuais avençadas.
No caso em exame, depreende-se da Cláusula 6.1. do Contrato de Seguro de Vida (Apólice n.o 93.104.323) encartado no ID. 10103958, que o evento “morte” é uma das garantias oferecidas pela Seguradora, verbis:
6. GARANTIA DO SEGURO
As garantias oferecidas por este Seguro são:
6.1. MORTE: garante ao(s) beneficiário(s) o Pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.
6.1.1. Para fins de fixação da data do evento, assim com para efeito de determinação do capital segurado na liquidação dos sinistros, será considerada a data do falecimento.
Sob esse aspecto, é inconteste o falecimento do Segurado principal (Luiz Pedro Bianchini), eis que demonstrado pela Apelante no Id. 10102007 – Pág. 3 a devida Certidão de Óbito.
Ao que se observa do documento de Id. 10102007 – Pág. 2, o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária foi recusado pela Seguradora, sob a justificativa de que o de cujus agravou o risco de morte ao conduzir o automóvel após o consumo de bebida alcoólica, verbis:
[...] Após análise dos documentos enviados, constatamos que a indenização solicitada não é devida, uma vez que, de acordo com os fatos apurados, ficou comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado. [...]
Ressaltamos que o exame de alcoolemia realizado no segurado apresentou resultado positivo em 21,41dg/L (vinte e um decigramas e quarenta e um miligramas) de álcool por litro de sangue.
Desta forma, consideramos o processo como encerrado e nos colocamos à disposição caso desejem mais algum esclarecimento ou orientação. [...]
Vale dizer, nesse ponto, que a pretensão deduzida na demanda está relacionada à cobertura garantida pelo Contrato de Seguro de Vida e não de Seguro de Automóvel.
Assim, enquanto nos contratos de seguro de veículo, o bem garantido é material, admitindo-se, portanto, a exclusão de cobertura para sinistros derivados do uso abusivo de álcool, no seguro de vida, o bem garantido é a própria vida do segurado, descabendo tal exclusão.
Sobre a matéria em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
Nessa mesma linha tem sido as jurisprudências daquela Corte. Para ilustrar, transcrevo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.
1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.
2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".
3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".
4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.
Precedentes desta Corte Superior.
5. Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio.
Precedente específico desta Turma.
6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ. REsp 1866860/RS. Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 30/09/2020). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).
2. Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).
3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 31/08/2020. Publicado em 29/09/2020). (sem destaque no original)
Destaco, por oportuno, que nas cláusulas gerais do seguro acostadas no ID. 10103950 pela Seguradora Apelada não consta expressa exclusão dos riscos afetados pela interferência do fator embriaguez.
Ainda que previsão houvesse, seria inaplicável ao caso, consoante acima decidido pelo STJ, conduzindo à modificação da sentença nesse ponto, como pretendido pela parte Apelante.
Colhe-se das razões recursais, ademais, a alegação da Apelante no sentido que a recusa praticada da Seguradora ensejou abalos à sua moral, os quais merecem ser indenizados.
Como é sabido, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.
Diante do cenário acima exposto, inexiste a comprovação fática dos danos de ordem subjetiva vivenciados pela Apelante.
A situação em tela, indubitavelmente, não retrata a falha na prestação dos serviços das Apeladas e, de conseguinte, qualquer abalo à moral da Recorrente.
Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.
Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604: “A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.
No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).
Nessa conjuntura, a indenização pecuniária decorrente do dano moral, se traduz no pretium doloris em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.
Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pela Recorrente, não há falar em indenização.
Escorreita, pois, a sentença neste capítulo.
Feitas essas considerações, provejo em parte o Apelo para reformar parcialmente a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária.
Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Irresignada, a Seguradora ICATU Seguros S.A. opôs Embargos de Declaração com o intuito de sanar omissão, sob a alegação de que não foi indicado o valor da condenação a ser paga, tampouco fixado o marco inicial da correção monetária e o índice a ser utilizado. Os Aclaratórios foram acolhidos, em parte, nos seguintes termos (ID. 77617968):
[...] Ante o exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada na decisão de ID. 70264998, a qual passa a ter a seguinte redação: “Feitas essas considerações, provejo em parte o Apelo para reformar parcialmente a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).”
Inconformada, Josieli Bianchini opôs estes Embargos de Declaração alegando a existência de “obscuridade ou contradição” consistente no valor da indenização securitária.
Importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
A irresignação, todavia, não prospera, pois está consignado na decisão combatida que o valor da indenização securitária a ser paga pela Embargada é aquele previsto na apólice n.o 93.104.323, a qual está vinculada ao Contrato de Seguro de Vida. Explico:
Consoante se verifica na Proposta de Adesão encartada no ID. 10103985 – Pág. 6 e 7, o Sr. Luiz Pedro Bianchini (de cujus) contratou, em 28/10/2013, o Plano Individual de cobertura securitária, cujo capital segurado para o evento morte era R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo incluída como beneficiária a Embargante.
Nota-se da imagem acima colacionada a ressalva da Seguradora quanto à cumulação do capital segurado para cobertura de morte com a indenização especial por morte acidental, na hipótese de morte acidental.
Nesse ponto, cumpre rememorar que o falecimento do Segurado Principal aconteceu em 05/06/2016 em decorrência de acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito anexada no Id. 10102007 – Pág. 3, Boletim de Ocorrência sob o ID. 10102011 – Pág. 1 até 5 e Laudo de Exame de Corpo de Delito encartado no ID. 10102011 até 10102017 – Pág. 2.
Das Condições Gerais da Apólice (n.o 93.104.323), extrai-se do item 6 que as garantias oferecidas pelo Seguro são:
6.1. – MORTE: garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado Principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.
6.2. INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE (IEA): garante ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do Segurado principal ocasionada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do Seguro, o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual estabelecido para a garantia Morte.
No entanto, da leitura do item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental” verifica-se que o pagamento da indenização especial ocorrerá na hipótese de o Segurado Principal ter aderido, de modo expresso, a essa cobertura (ID. 10103973 – Pág. 4):
1. OBJETIVO
1.1 A presente cobertura tem como objetivo indenizar o valor da Importância Segurada ao(s) Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado por acidente pessoa coberto.
2. COBERTURA
2.1 As indenizações serão pagas sob a forma de pagamento único ou de renda certa, desde que tenha havido opção expressa do Segurado neste sentido, devendo as partes contratantes estabelecer, no contrato, o valor da renda mínima inicial.
Com efeito, inobstante a Embargante defender que a indenização securitária devida pela Embargada corresponde a 100% do valor da cobertura por Morte (R$ 11.688,00), somada a 100% deste mesmo valor a título de indenização especial por morte acidental, que totalizaria a quantia de R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais), melhor sorte não lhe assiste.
Consoante exposto na decisão objeto da embargabilidade, a condenação da Embargada se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária. Ou seja, tendo em vista a ausência de documento expresso que demonstre a adesão do de cujus à indenização especial por morte acidental, tal como dispõe o Item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental”, ressai dos autos que a cobertura securitária devida à Embargante é aquela descrita no contrato de Seguro de Vida - apólice n.o 93.104.323.
Dessume-se, portanto, que não há vício de obscuridade ou contradição a ser sanado, uma vez consignado no decisum que o valor indenizatório corresponde àquele vinculado à Apólice n.o 93.104.323.
Impende salientar que o valor do capital contratado pelo de cujus no ano de 2013 (R$ 10.000,00) sofreu atualizações e, no ano de 2018, conforme Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985 – Pág. 5, passou a ser R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
Assim, tem-se que à quantia de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora